Tribunal: TJSP
Processo: 3002897-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção do pagamento ou demonstrar que a totalidade do crédito de cada agravado não se enquadrava no patamar de pequeno valor à época do trânsito em julgado do título executivo.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002897-47.2023.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pagamento de crédito preferencial com base na Lei 17.205/19, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Título executivo que é a sentença ou acórdão que estabeleceu a condenação. O novo valor do teto, reduzido pela Lei 17.205/19, só será aplicável aos créditos constituídos (trânsito em julgado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pagamento de crédito preferencial com base na Lei 17.205/19, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Título executivo que é a sentença ou acórdão que estabeleceu a condenação. O novo valor do teto, reduzido pela Lei 17.205/19, só será aplicável aos créditos constituídos (trânsito em julgado da condenação) após sua entrada em vigor. Desnecessidade de remessa dos autos ao c. Órgão Especial, pois não está em discussão a constitucionalidade da Lei Estadual 17.205/19, apenas sua aplicabilidade ao caso. Entendimento em consonância com o Tema 792, do c. STF. Como bem estabeleceu a r. decisão agravada, caberá ao ESTADO proceder à complementação do pagamento ou demonstrar que a totalidade do crédito de cada agravado não se enquadrava no patamar de pequeno valor à época do trânsito em julgado do título executivo.
RECURSO DESPROVIDO.